Tribunal: STF
Processo: RE 1497912
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO SEM LICITAÇÃO COM EMPRESA CUJOS SÓCIOS ERAM FAMILIARES DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL. PREJUÍZO AO ERÁRIO. IMPUTAÇÃO DE DANO PRESUMIDO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PERDA EFETIVA PATRIMONIAL, DESVIO, APROPRIAÇÃO, MAL BARATAMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS OU HAVERES DAS ENTIDADES PÚBLICAS (ARTIGO 10). IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE QUAISQUER VALORES PAGOS À EMPRESA CONTRATADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA, À LUZ DA NOVA LEGISLAÇÃO. ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. TAXATIVIDADE. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS FATOS DISCUTIDOS NOS AUTOS E QUALQUER DAS MODALIDADES DE CONDUTA PREVISTAS NA ATUAL REDAÇÃO DO DISPOSITIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA Nº 1.199/STF. CONDUTAS ATÍPICAS À LUZ DA NOVA LEGISLAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, caput e § 4º, da Constituição da República e do Tema nº 1.199 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente” (Tema 1.199 da repercussão geral).



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL E PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279/STF). TEMA 1199 E ADI 6678 MC. INAPLICABILIDADE. [...] 4. Inaplicabilidade ao caso do tema 1199. No paradigma da repercussão geral, esta Corte ira decidir se as novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei 14.230/2021) devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa , hipótese diversa da presente. 5. Igualmente, não se aplica a decisão do STF na ADI 6678, segundo a qual: a) conferiu interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e b) suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão" (ARE 1.327.104-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.07.2022).



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental" (ARE 1.367.543-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.11.2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente